Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712729-41.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: GABRIEL BRITO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao embargado, para manifestar-se quanto aos embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2022 16:10:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator